Tribunal: TJMT
Processo: 1009422-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1009422-67.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: LAURENCE PACHECO SANTIAGO DE MELLO
EMBARGADO: JUÍZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E JUROS EXTORSIVOS – NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES – NÃO APRECIAÇÃO PELO IMPETRADO – SUSPENSIVIDADE INDEFERIDA – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO - UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INICIAL INDEFERIDA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – INTENÇÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no julgado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Relatório
Embargos de Declaração opostos à monocrática que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança em que se visava o imediato desbloqueio do valor e/ou a limitação ao débito executado, sem aplicação de juros extorsivos, impetrado de decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo.
O embargante alega que a decisão é omissa e obscura porque “seu Recurso” foi contra à omissão que impede o duplo grau de jurisdição.
Esclarece que “não apresentou recurso quanto à decisão que indeferiu a nomeação de bens à penhora, em que pese não exista decisão nesse sentido, conforme amplamente delimitado, o Recurso do embargante foi quanto a omissão do juízo a que gerou graves danos ao Embargante, assim, em se tratando de omissão o Embargante não pode apresentar agravo de instrumento, podendo apenas apresentar mandado de segurança visando sanar a omissão” (Id 90592979).
É o necessário.
Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos ao decisum que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança. O embargante aponta omissão e obscuridade.
Diferentemente do que afirma, ficou claro na monocrática que ele se insurge contra o não recebimento dos Embargos à Execução no efeito suspensivo; que o juízo de origem também não se manifestou sobre a nomeação de debêntures em valor muito maior que o executado e nem em relação às irresignações que expôs contra o bloqueio de numerário, cuja omissão o impossibilitou de ingressar com o Recurso adequado; que seria parte ilegítima e que os juros cobrados são extorsivos.
Ao indeferir liminarmente a inicial, a monocrática embargada também consignou que o Mandado de Segurança é admitido contra atos praticados por autoridade pública e que não exigem comprovação. Da mesma forma, que o direito deve estar apto a ser exercitado já no momento da impetração, com extensão delimitada e provas pré-produzidas.
Acrescentou que o MS não é a via apropriada se o ato a ser tutelado está revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em circunstâncias excepcionais de teratologia, abuso de poder ou quando não é passível de Recurso próprio. Aduziu, ainda, que nenhuma dessas hipóteses se enquadra no caso concreto, e que contra o indeferimento de efeito suspensivo cabe Agravo de Instrumento.
Os Declaratórios não se prestam a novo julgamento da lide mediante o reexame de questão devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do decisum que contenha ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.
Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de agosto de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator